Tribunal: TJSP
Processo: 2256425-68.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256425-68.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é impetrante LANA
AMELIA SOUZA SILVA e Paciente LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da impetração, com
determinação.v.u. Se algum constrangimento ilegal existe, ele advém de uma decisão
proferida por este Tribunal, de modo que não há como conhecer da presente impetração,
pois a competência para dela conhecer é a do colendo Superior Tribunal de Justiça, para
onde se determina o encaminhamento dos autos. V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256425-68.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 42.602 - 2/4
VOTO no: 42.602
HABEAS CORPUS no: 2256425-68.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Lana Amélia Souza Silva
PACIENTE: Leonardo Nogueira da Silva Filho
COMARCA: Santa Fé do Sul
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Lana Amélia Souza Silva em favor de LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA
FILHO ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento por ato do r. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Santa Fé
do Sul, que indeferiu o relaxamento da prisão ilegal, tendo em vista a nulidade absoluta da
condenação nos termos do art. 264, inciso III, alínea “m” (fls. 1/8) ).
O impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a nulidade da r.
sentença condenatória, cuja fundamentação baseou-se exclusivamente nos elementos
informativos colhidos no procedimento investigatório, afrontando dessa maneira o disposto
no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; (ii) a fragilidade da prova coligidas nos
autos, ao ver do impetrante, insuficientes para sustentar a condenação.
Requereu, com a presente impetração, o relaxamento da prisão
ilegal, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 10/11), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 14/16) e o parecer da douta Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256425-68.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 42.602 - 3/4
Justiça, que se manifesta pelo não conhecimento da impetração, mas se conhecida, pela
denegação da ordem (fls. 21/30).
É o relatório.
Com todo o respeito o entendimento exarado nas razões de
inconformismo, o caso é de não conhecimento da impetração.
Depreende-se das informações prestadas pela douta autoridade
apontada como coatora que o paciente, preso em flagrante em 29 de junho de 2018
convertido em preventiva, foi condenado pela r. sentença proferida em 31 de outubro de
2018 como incurso no art. 33, caput; e o art. 35, caput; ambos da Lei no 11.343/2006; bem
como ao art. 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/98; e o art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, à
pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado, tendo sido negado a ele o
direito de recorrer em liberdade.
O paciente interpôs recurso de apelação, cujos autos foram
remetidos à esta eg. Corte de Justiça em 14 de novembro de 2018. A r. sentença de
Primeiro Grau transitou em julgado para o Ministério Público em 12 de novembro de
2018.
Realizada consulta nos registros eletrônicos deste eg. Tribunal de
Justiça, constatou-se que na sessão de julgamento realizada em 25 de setembro p.p., a
Turma julgadora da colenda 11a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo paciente, mantendo a condenação nos
exatos termos da r. sentença monocrática.
O v. acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 22
de outubro p.p., sendo certo que ante o não preenchimento dos requisitos legais, em 6 de
dezembro p.p. o Recurso Especial interposto não foi admitido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2256425-68.2019.8.26.0000 - Santa Fé do Sul - VOTO No 42.602 - 4/4
Como se vê, se algum constrangimento ilegal existe, ele advém de
uma decisão proferida por este Tribunal, de modo que não há como conhecer da presente
impetração, pois a competência para dela conhecer é a do colendo Superior Tribunal de
Justiça, para onde se determina o encaminhamento dos autos.
Ante o exposto, não se conhece da impetração, com determinação.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator